Tribunal: TJBA
Processo: 8049288-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049288-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JUPITER TECIDOS LTDA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES AGRAVADO: F K INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE TÍTULOS. SUSPENSÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protestos de duplicatas, sem analisar o pleito alternativo de suspensão dos efeitos dos referidos protestos mediante o oferecimento de caução em dinheiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão dos efeitos de protesto de duplicatas mediante prestação de caução, ainda que o portador dos títulos seja terceiro não integrante da lide. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 902 de que é possível a sustação dos efeitos do protesto mediante prestação de caução idônea, exigindo-se contracautela a ser fixada conforme prudente arbítrio do magistrado. 4. A legitimidade passiva para ação declaratória de inexistência de débito recai sobre o sacador da duplicata, que deve justificar a causa subjacente da emissão do título, não sendo impedimento o fato de o protesto ter sido efetivado por instituição financeira endossatária. 5. O depósito judicial do valor integral dos títulos protestados constitui garantia suficiente para evitar prejuízo às partes, enquanto a manutenção dos protestos pode causar danos de difícil reparação à atividade empresarial da agravante. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão dos efeitos de protesto de duplicatas mediante depósito judicial do valor correspondente, ainda que o portador dos títulos seja terceiro não integrante da lide, quando há discussão sobre a existência da relação jurídica que deu origem aos títulos." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, parágrafo único; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340236/SP (Tema Repetitivo 902), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/10/2015; TJ-PE, Apelação Cível nº 00632585020118170001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8049288-57.2023.8.05.0000, em que figura como recorrente JUPITER TECIDOS LTDA, e como recorrido F K INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas.